Tribunal: TJMT
Processo: 0014378-32.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014378-32.2012.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), EMERSON DIAS DE SOUZA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DO PROCESSO PORQUE AS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR FORAM OBTIDAS SEM MANDADO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO E JUS AO REGIME SEMIABERTO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO, ABSOLVIÇÃO OU REGIME SEMIABERTO - PRELIMINAR DE NULIDADE - BUSCA DOMICILIAR - LOCAL INDICADO COMO PONTO DE VENDA DE DROGAS – APREENSÃO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES ANTERIORMENTE ADQUIRIDAS NA RESIDÊNCIA - RAZÕES SUFICIENTES PARA A DILIGÊNCIA CONFIGURADAS - CRIMES PERMANENTES NÃO SE EXIGE A APRESENTAÇÃO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA - SUSPEITA ENSEJADORA DA ABORDAGEM CONFIRMADA COM A LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES NO LOCAL - ENTENDIMENTO DO STJ - ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA - PRELIMINAR REJEITADA

- MÉRITO -
ENVOLVIMENTO DO APELANTE NA TRAFICÂNCIA - NARRATIVA SEGURA DO POLICIAL MILITAR -
AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL - DEPOIMENTO DA ADOLESCENTE PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL - AQUISIÇÃO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA DO APELANTE
- APREENSÃO DE COCAÍNA E DINHEIRO - CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO - TER EM DEPÓSITO - CONSUMAÇÃO -

ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT -
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES - IDONEIDADE PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL

- ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT - ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT
- ANOTAÇÕES PRETÉRITAS - REGIME INICIAL -
PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS - PRIMARIEDADE - QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS -
9,85G (NOVE GRAMAS E OITENTA E CINCO CENTIGRAMAS)

DE COCAÍNA - MAIORIA DA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME SEMIABERTO.

O c. STJ consolidou entendimento segundo o qual, na hipótese de flagrante por crimes permanentes, como tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem se confirmou com a localização dos entorpecentes no local. (HC 550.351/RS; HC no 577.559/MG; HC no 549.276/RJ)

O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“manter em depósito”
substância entorpecente com destinação mercantil, sendo desnecessária a demonstração do ato de comércio.

(TJMT, Enunciado Criminal 7)

Os depoimentos dos policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal

(
TJMT,

Enunciado Criminal 8).

Apresenta-se injustificável a absolvição do tráfico de drogas quando as provas, coerentes e seguras, em especial os depoimentos dos policiais militares, demonstram a responsabilidade penal atribuída ao agente. (TJMT, AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040; TJMT, AP NU 0020201-40.2019.8.11.0042)

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que a aplicação de patamar superior a 1/6 (um sexto) em razão de atuante genérica exige motivação concreta.

(AgRg no AREsp 1688698/TO)

A pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 oito) anos - a primariedade, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a quantidade de drogas apreendidas - 9,85g (nove gramas e oitenta e cinco centigramas) de cocaína - recomendam o regime inicial semiaberto

(CP, art. 33, § 2o, ‘b’, § 3o). (TJMT, AP NU 0000231-60.2019.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014378-32.2012.8.11.0042- CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DA CAPITAL

APELANTE(S): EMERSON DIAS DE SOUZA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por EMERSON DIAS DE SOUZA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 333820), que o condenou por tráfico de drogas a 5 (cinco) anos e (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06 - (ID 48746956).

O apelante suscita a nulidade do processo porque as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar teriam sido obtidas sem mandado judicial. No mérito, sustenta que: 1)

as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) faria jus ao regime semiaberto em razão da pena inferior a 8 (oito) anos.

Pede o provimento para que seja anulado “o processo” ou absolvido. Subsidiariamente, estabelecido regime inicial semiaberto (ID 48746984).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 48746985).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Artigo 33 ‘caput’ da Lei no 11.343/2006 - Preliminar de nulidade absoluta do processo pela violação de domicílio - Busca e apreensão sem mandado judicial

- Não acolhimento - Provas obtidas por meio lícito - Crime permanente - Mérito: Absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Provas da autoria e materialidade delitiva fartamente comprovadas - Depoimento de policial, não contraditado e em harmonia com o conjunto probatório - Pleito de abrandamento do regime prisional - Impossibilidade - Regime fechado adequado à dosimetria do crime praticado - Circunstâncias judiciais desfavoráveis - Pelo improvimento do recurso”.

(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 49660950)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO PROCESSO - PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO OBTIDAS SEM MANDADO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita do processo nulidade porque as provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de substância entorpecente e dinheiro] foram obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização do proprietário
.

Vejamos.

A diligência policial decorreu de informações, via CIOSP, de que havia uma mulher portando arma de fogo, em via pública, localizada à rua Governador Valadares esquina com a rua Amazonas, bairro Altos da Serra, Cuiabá/MT.

Os policiais militares [Rosilvan Dilberto Fernandes Nascimento e Elaine Silva Espírito Santo] abordaram a adolescente Daniele Nunes de Almeida Gonçalves [17 anos] e localizaram 28 (vinte e oito) porções de cocaína e o valor de R$10,00 (dez reais), em suas vestes.

A adolescente conduziu os policiais até à “boca” na qual ela havia adquirido os entorpecentes pelo valor de R$100,00 (cem reais). No local [residência do apelante], foram apreendidos duas porções de cocaína e o valor de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco) reais.

No caso, a busca domiciliar efetivou-se em local indicado como ponto de venda de drogas, após os policiais militares apreenderem substâncias entorpecentes anteriormente adquiridas na mesma residência, circunstâncias que configuram razões suficientes para a diligência.

O c. STJ consolidou entendimento segundo o qual, na hipótese de flagrante por crimes permanentes, como tráfico de drogas, não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência, máxime quando a suspeita ensejadora da abordagem se confirmou com a localização dos entorpecentes no local (HC 550.351/RS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 10.6.2020; HC no 577.559/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.6.2020 -29.6.2020; HC no 549.276/RJ - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.3.2020).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de flagrante], não se identifica qualquer ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 20 de julho de 2012, por volta das 02:30min, no endereço residencial acima citado, o denunciado EMERSON DIAS DE SOUZA, foi preso em flagrante delito, por ter em depósito e vender, substância entorpecente, com fito mercantil, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Desponta no B.O. de no 2012.327857 que a guarnição da viatura, ao fazer rondas pelo bairro próximo da rua Governador Valadares com a rua Amazonas, para averiguar possível comércio de entorpecente, havia uma mulher Danieli Nunes, portando arma de fogo, e que revistada a guarnição localizou com ela um invólucro (sic) plástico contendo 28 (vinte e oito) trouxinhas de pasta base de cocaína e R$ 10,00 (dez) reais. Danieli disse aos policiais que adquiriu a droga na casa de Emerson, vulgo ‘Michu’, para revendê-la.

Destarte, pelo narrado, tem-se que o denunciado EMERSON DIAS DE SOUZA comercializa drogas, a fim de auferir renda e inescrupulosamente obter lucro, se levado em conta a cocaína apreendida em formato de cabecinhas prontas para venda, pelo depoimento dos policiais, pelo relatório realizado pela Delegacia do Repressão a Entorpecentes, e que somado com as circunstancias em que deram o flagrante, evidenciam claramente a praticado tráfico de drogas. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia EMERSON DIAS DE SOUZA, Como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei 11.343106 [
...].
”
(Julieta do Nascimento Souza, promotora de Justiça - ID 48745959)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime tipificado na Lei de Tóxicos (art. 33, ‘caput’) encontra-se comprovada, inicialmente pelo auto de apreensão de fl. 23 e em seguida pelos laudos de constatação preliminar (fl. 28) e toxicológico definitivo (fls. 116/117), não restando dúvidas que as substâncias apreendidas se tratavam de cocaína, as quais eram ao tempo do fato e ainda é de uso, porte e comercialização proibido no Brasil, em conformidade com RDC n° 13 de 26.03.2010, que regulamenta a Portaria n° 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, sendo inclusa na lista F1 de substâncias proscritas.

No que concerne à autoria delitiva vejamos o que as provas colhidas na audiência instrutória subsidiam a respeito: [...]

Denota-se do depoimento prestado pelo acusado, que o mesmo admitiu o encontro de droga na sua casa, no entanto, negou a propriedade, ressaltando pertencer as duas pessoas que estavam na sua casa fazendo serviço de pedreiro.

Com relação a imputação feita pela senhora DANIELI, negou que tivesse fornecido drogas a ela, ressaltando que sequer a conhecia.

Ao contrário disso, o único policial inquirido em juízo, ressaltou sobre a apreensão de drogas com a senhora DANIELI, esclarecendo que foi ela que apontou o acusado como fornecedor daquela droga que portava. Também explicou o mesmo policial, que diligenciando até a residência do acusado, o mesmo indicou o local na sua casa que tinha mais droga, onde também confessou que a porção encontrada na residência serviria para pagar os serviços dos pedreiros que trabalhavam no dia dos fatos.

Ainda ressaltou o mesmo policial, que os pedreiros que estavam na residência, durante a entrevista policial, também confirmaram a mesma versão dada pelo acusado, de que realmente iria receber entorpecente como pagamento pelo serviço.

Frise-se que a adolescente DANIELI NUNES DE ALMEIDA GONÇALVES, quando ouvida na fase inquisitiva, confirmou que adquiriu o entorpecente na residência do acusado, senão vejamos: [...]

Desse modo, conclui-se que os depoimentos prestados pelos policiais militares estão em perfeita harmonia e consonância com as provas dos autos, devendo, pois, serem recebidos como meio idôneo de prova, máxime quando não há indícios de que estes tenham interesse em prejudicar o réu, como ocorre in casu.

Lembro que os depoimentos dos Policiais Militares não servem para descrédito pelo simples fato de serem policiais, ainda mais quando não há prova em contrário, trazendo outra verdade para os fatos. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5o, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA e CONDENO o acusado EMERSON DIAS DE SOUZA, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 29/08/1991, filho de João Pereira de Souza e Maria Dias de Moura Souza, residente e domiciliado na Rua Tangará, no 16, quadra 189, bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, nas sanções do artigo 33, “caput”, núcleo trazer consigo e vender. [...]

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, se recomenda a majoração da pena base, já que o condenado ostenta uma condenação por fatos anteriores aos do presente feito, com trânsito em julgado posterior (20/02/2015), consoante se denota do extrato de fl. 135. [...]

Em vista disso, VALORO como maus antecedentes a condenação proferida nos autos n. 330586, sendo certo que as ações penais em curso não serão valoradas (fl. 135), face vedação da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça. [...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (Cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e em 575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa. [...]

Nesta fase, pesa em benefício do condenado a atenuante da menoridade relativa, já que nascido em 29/08/1991 e os fatos ocorreram em 20/07/2012 (CP, art. 65, inciso I).

Assim sendo, REDUZO a pena em 03 (três) meses e por não vislumbrar circunstância agravante a ser considerada, FIXO nesta fase em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. [...]

Nesta fase, não há que se falar em aplicação do benefício previsto no §4o do art. 33 da Lei de Tóxico, posto que o condenado não é primário e ostenta maus antecedentes (fls. 58/59 e 135). [...]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor EMERSON DIAS DE SOUZA, brasileiro, convivente, natural de Cuiabá/MT, nascido em 29/08/1991, filho de João Pereira de Souza e Maria Dias de Moura Souza, residente e domiciliado na Rua Tangará, no 16, quadra 189, bairro Altos da Serra, em Cuiabá/MT, no patamar de 05 (Cinco) anos e 06 (Seis) meses de reclusão.

Levado pelos mesmos critérios, APLICO a pena de multa em 550 (Quinhentos e Cinquenta) dias, que atento ao art. 60, caput, do Código Penal e ponderando a situação socioeconômica do condenado, fixo valor do dia-multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Tendo em vista que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 111840, rel. Min. Dias Toffoli, em 26.6.2012, por maioria dos votos, declarou a inconstitucionalidade do §1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, faço a fixação do regime inicial para cumprimento da pena de acordo com o disposto pelo art. 33 do Código Penal Brasileiro.

Por isso, atento ao período de prisão provisória cumprido pelo condenado (CPP, art. 387, §2o), mas em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2o, alínea ‘b’, ambos do Código Penal e art. 42 da Lei de Drogas e ainda, os maus antecedentes, FIXO o regime prisional de início no FECHADO [...].”
(Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, juiz de Direito - ID 48746956)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo Preliminar de Constatação no 2530/2012 (ID 48745961), Termo de Exibição e Apreensão (ID 48745961) e Laudo Pericial no 03-01-005320/2012 (ID 48746950), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosilvan Dilberto Fernandes Nascimento, policial militar (ID 48745960), Elaine Silva Espírito Santo, policial militar (ID 48745960), Danieli Nunes de Almeida Gonçalves, adolescente (ID 48745960), Dilson Alves Pavan, testemunha (ID 48745960), Luiz Alves Tomaz Gomes, testemunha (ID 48745960), Roniel Anunciação de Carvalho, namorado da adolescente Danieli (ID 48745960), Daniele Cristina do Nascimento, esposa do apelante (ID 48745960), e o apelante (ID 48745960).

Em Juízo, colheram-se as declarações do policial militar Rosilvan Dilberto Fernandes Nascimento e do apelante (Relatório de Mídias - ID 48746988).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 20.7.2012, os policiais militares
Rosivan Dilberto Fernandes Nascimento e Elaine Silva Espírito Santo realizaram diligências para averiguar uma informação recebida, via CIOSP, no sentido de que havia uma mulher portando arma de fogo em via pública, localizada no bairro Altos da Serra, Cuiabá/MT (ID 48745960/Relatório de Mídias - ID 48746988);

- ao chegaram no local, abordaram a adolescente Danieli Nunes de Almeida Gonçalves, de 17 anos, a qual estava com 28 (vinte e oito) trouxinhas de cocaína e o valor de R$ 10,00 (dez) reais em sua vestimenta (ID 48745960/ Relatório de Mídias - ID 48746988);

- a adolescente informou aos policiais que havia adquirido as substâncias entorpecentes em uma
“boca”
, pelo valor de R$100,00 (cem reais), com uma pessoa chamada
“Fernando”
, e conduziu os policiais até o local, oportunidade em que foram localizadas duas porções de cocaína e o valor de R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco) reais na janela da casa (ID 48745960/Relatório de Mídias - ID 48746988);

- as trinta porções de cocaína
“apresentaram 9,85g (nove gramas e oitenta e cinco centigramas) de massa bruta”
(ID 48745961);

- Danieli Nunes de Almeida Gonçalves [adolescente] confirmou, na fase policial, ter adquirido entorpecentes na residência do apelante, mas alegou desconhecê-lo
(ID 48745960);

- as testemunhas Dilson Alves Pavan [
“pedreiro”
] e Luiz Alves Tomaz Gomes [
“servente”
], que estavam trabalhando na casa do apelante, relataram, na Delegacia de Polícia, não ter conhecimento sobre a comercialização de drogas por ele (ID 48745960);

- Rosivan Dilberto Fernandes Nascimento,

policial militar, relatou perante as autoridades policial e judicial, as diligências realizadas e a apreensão das drogas com a adolescente Danieli Nunes de Almeida Gonçalves e na casa do apelante; em Juízo, acrescentou que o apelante lhes revelou que a cocaína encontrada na janela de sua casa seria utilizada como forma de pagamento aos profissionais que estavam prestando serviços no local
(ID 48745960/Relatório de Mídias - ID 48746988);

- o apelante negou a autoria, em ambas as fases da persecução penal, ao afirmar não ter visto a adolescente Danieli antes, bem como que as drogas encontradas em sua casa pertenceriam ao “pedreiro” que estava prestando serviços em sua residência (ID 48745960/Relatório de Mídias - ID 48746988).

O envolvimento do apelante na traficância está demonstrado pelas narrativas seguras do policial militar Rosivan Dilberto Fernandes Nascimento,
em ambas as fases da persecução penal
, da policial militar e Elaine Silva Espírito Santo e da adolescente
Danieli Nunes de Almeida Gonçalves, perante a autoridade policial
, somadas à apreensão de duas porções de cocaína e o valor de R$ R$285,00 (duzentos e oitenta e cinco) reais, na residência do apelante, após terem sido localizadas 28 (vinte e oito) porções de cocaína adquiridas no local pela referida adolescente.

O
tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais
“ter em depósito”
substância entorpecente com destinação mercantil, sendo desnecessária a demonstração do ato de comércio.

(TJMT, Enunciado Criminal 7)

Por seu turno,
“a negativa de autoria do apelante em relação a propriedade da droga afigura-se isolada, dentro do contexto probatório
”, como bem pontuado pela i. PGJ (Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 49660950).

Com efeito, os depoimentos dos policiais militares, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal

(
TJMT,
Enunciado Criminal 8).

A propósito, esta e. Câmara decidiu:

“Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição/desclassificação do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.”
(AP NU 0000848-20.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.3.2020)

“Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos dos policiais que revelaram a prisão em flagrante do réu e apreensão da droga.”
(AP NU 0020201-40.2019.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal -

3.7.2020)

Nesse quadro, há provas suficientes que justificam a condenação.

Passa à dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão e
575 (quinhentos e setenta e cinco) dias-multa
, em razão dos maus antecedentes.

O apelante possui condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido praticado em 20.5.2012, com trânsito em julgado no dia 18.2.2015 (Sistema
Primus
- Código 330586/Comarca Cuiabá),
a caracterizar os maus antecedentes porque o delito em pauta - tráfico de drogas - ocorrera em 20.7.2012 e a sentença condenatória foi proferida em 28.10.2016. (STJ, HC no 582.116/ES - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020)

A existência de uma circunstância judicial desfavorável autoriza a pena-base acima do mínimo legal, ao que se preserva-a em
5 (cinco) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da acusa reconheceu a atenuante da menoridade relativa (CP, art. art. 65, I) e reduziu a pena em 3 (três) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Todavia, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “a aplicação de patamar superior a 1/6 (um sexto) em razão de atenuante genérica exige motivação concreta

(AgRg no AREsp 1688698/TO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.6.2020).

Ausente justificação idônea, redimensiona-se a pena intermediária a 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa (STJ, Súmula 231).

Na terceira fase, não há causa de aumento de pena.

Em sua vez, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado por considerar que os

maus antecedentes.

De fato, o apelante havia sido preso em flagrante por porte de arma de uso permitido em 20.5.2012
, que resultou condenação cujo trânsito em julgado ocorreu em 18.2.2015 (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
- Código 330586/Comarca Cuiabá).

A configuração dos maus antecedentes
“impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais”
(STJ, AgRg no AREsp 1676733/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 15.6.2020).

Consequentemente, transforma-se a pena intermediária - em
5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa -
em definitiva
.

Quanto ao regime, verifica-se que o tráfico de drogas ocorreu em 2012, a
outra condenação que ensejou os maus antecedentes se refere a porte de arma de fogo de uso permitido também praticado no ano de 2012
e o apelante não registra ações penais posteriores
(
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
).

Na hipótese, a pena imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos - a primariedade,
a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e
a quantidade de drogas apreendidas -
9,85g (nove gramas e oitenta e cinco centigramas)

de cocaína - autorizam o regime inicial semiaberto.

Aplicável aresto desta e. Câmara:

“A primariedade, reprimenda imposta - superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos -, maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de droga apreendida - 10,67g de pasta-base de cocaína e 3,50g de

maconha - recomendam o estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’, § 3o).”
(TJMT, AP NU 0000231-60.2019.8.11.0040 - Primeira Câmara Criminal -18.2.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a
s penas do apelante a
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020